Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. CANDIDATO QUE CHEGA FORA DO HORÁRIO PARA O QUAL FOI CONVOCADO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
2. A parte autora alega na inicial que prestou concurso para o cargo de Agente Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal – SEDESTMIDH. Discorre que foi impedida de entregar a documentação para a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social por “funcionário” da banca examinadora em razão de atraso de nove minutos do horário marcado.
3. Em suas razões recursais alega que a eliminação de candidato a cargo de concurso público pelo pequeno atraso para entregar a documentação exigida para a análise da vida pregressa não se justifica.
4. O Edital é a lei que rege o concurso público, por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade.
5. Conforme demonstrado nos autos, no Edital no 11, SEDES, de 19/07/2019 (publicado no dia 24/07/2019), que convocava para a sindicância da vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica e perícia médica (Id. 18670305 - Pág. 1) , estavam previstas as regras de apresentação, bem como a regra descrita no Item 2.1.2: "Não será admitido o ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 deste Edital."
6. Assim, os candidatos devem aderir às regras estabelecidas pela administração no edital, visto que esse é a lei interna do concurso público. Dessa forma, a administração pública agiu na estrita observância das leis ao desclassificar a candidata, em respeito ao princípio da legalidade estampado no art. 37, caput, da CF/88.
7. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1253511, 07384932420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa e suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.